Tribunal: TCU
Processo: 005.143/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1323/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, e determinar o arquivamento, dando ciência ao denunciante e à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.143/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Controle Interno - MF (extinta). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.